Tribunal: TJDFT
Processo: 0737259-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DAS PARTES PRESERVADA. ARTIGO 109 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA. DANO SOBRE O IMÓVEL DO VIZINHO. ARTIGO 1.299 DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A transferência de propriedade realizada após o início da ação judicial, embora repercuta na esfera jurídica do terceiro adquirente, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes, conforme disposição expressa contida no artigo 109 do Código de Processo Civil.
2. O Direto Brasileiro protege o direito de propriedade. Entretanto, existem limites a serem observados quando o uso e gozo sobre o imóvel particular acaba por gerar consequências sobre os bens dos vizinhos.
3. O artigo 1299 do Código Civil resguarda o direito de o proprietário levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, ressalvando o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Assim, cada pessoa tem direito de usufruir de sua propriedade, se isso não causar danos à propriedade de terceiros.
4. Se o laudo pericial demonstra a existência dos elementos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta, o nexo causal e o dano, além de afastar a culpa concorrente do prejudicado, fica demonstrado o dever de reparar os danos materiais.
5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.